Tribunal: TJPA
Processo: 0811563-63.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811563-63.2020.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

APELADO: MARIA CANDIDA ROSA FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.

0811563-63.2020.8.14.0301

APELANTE:
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA-CONSANPA

APELADA:
MARIA CANDIDA ROSA FERNANDES

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –MÉRITO
: APLICABILIDADE DO CDC – COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO – COBRANÇA POR ESTIMATIVA DE CONSUMO – DESCABIMENTO - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA - CARACTERIZAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – ASTREINTES – CABIMENTO – QUANTUM FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Faturas. Abastecimento de água. Cobrança por estimativa. Descabimento. Inexistência de duas unidades, uma comercial e uma residencial. Ilegalidade

2.

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação dos serviços. Responsabilidade objetiva.

3.

Dano moral caracterizado
.

4.

Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente.

5.

Astreintes. Manutenção. Descumprimento da liminar. Valor em conformidade com os ditames legais.

6.

Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
sendo apelante
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA-CONSANPA

e apelado

MARIA CANDIDA ROSA FERNANDES
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Gleide Pereira de Moura.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0811563-63.2020.8.14.0301

APELANTE:
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA-CONSANPA

APELADA:
MARIA CANDIDA ROSA FERNANDES

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA-CONSANPA
inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Materiais e pedido de Antecipação de Tutela, julgou procedente as pretensões esposadas na inicial.

A ora apelada ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo em síntese que teria sido surpreendida com a cobrança de valores elevados a título de faturas de consumo de água, a partir de fevereiro de 2019, observando a ocorrência de diversas irregularidades a partir de então, razão por que ingressou com a presente demanda.

O magistrado a quo deferiu o pedido de tutela de urgência, para: a) determinar que a requerida proceda a cobrança da fatura de consumo pelo valor real consumido e não por estimativa. b) determinar a suspensão da cobrança dos parcelamentos efetuados através dos contratos nº 196114 e 198359, até ulterior deliberação deste juízo. c) determinar a suspensão da cobrança das faturas da suplicante que se encontram em aberto por falta de pagamento, bem como qualquer inscrição do débito nos órgãos de proteção ao crédito, ou ainda, a suspensão de fornecimento de água (corte), até ulterior deliberação deste Juízo. d) Em caso de descumprimento, a suplicada incorrerá em multa mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (ID 9404188)

A ré apresentou contestação (ID 9404373).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 9404417) que, julgou procedente as pretensões esposadas na inicial, a fim de:

(...) ANULAR o parcelamento referente a fatura de 08/2019, valor total de R$ 737,64 bem como do parcelamento referente as faturas do período de 09/2019 a 10/2019, no valor total de R$ 1.119,36. Por consequente, CONDENO a requerida à: a) ABSTER-SE de promover a cobrança dos referidos parcelamentos sob pena de multa de R$ 500,00 por cobrança indevida, limitada a R$ 5.000,00, e, ainda, multa de R$ 4.000,00 em caso de negativação indevida do nome da autora ou corte no fornecimento de água em razão dos referidos débitos, limitada à R$ 12.000,00. Reconheço a abusividade da cobrança promovida pela ré, vez que existente na unidade da autora apenas UMA UNIDADE residencial, motivo pelo qual condeno a requerida a: a) REVISAR as faturas questionadas (a partir de março de 2019) para A.1) RETIRAR total e qualquer cobrança referente à suposta unidade comercial inexistente sob pena de multa de R$ 200,00, por cobrança indevida, limitada a R$ 4.000,00. A.2) COBRAR o valor na fatura com base no consumo real da unidade registrado no hidrômetro, ou diante da impossibilidade, com base no VALOR MÍNIMO, ficando VEDADA a cobrança por estimativa, sob pena de multa de R$ 200,00 por cobrança indevida, limitada a R$ 4.000,00. b) Promover a cobrança das faturas vincendas de consumo da unidade consumidora da autora com base no consumo real da unidade registrado no hidrômetro, ou diante da impossibilidade, com base no VALOR MÍNIMO, ficando VEDADA a cobrança por estimativa, sob pena de multa de R$ 200,00 por cobrança indevida, limitada a R$ 4.000,00. Condeno a requerida, ainda, a: a) INDENIZAR os danos morais causados à autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser acrescido de correção monetária com base no IPCA-E, a partir da presente data, e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação da requerida no processo. b) PAGAR as astreintes decorrentes do descumprimento da tutela de urgência deferida pelo juízo no valor de R$ 75.000,00, a ser acrescido de correção monetária com base no IPCA-E, a partir da presente data, e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação da requerida no processo. c) PAGAR as custas e os honorários de sucumbência os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

A ré apresentou embargos de declaração 9ID 9404419), os quais foram conhecidos e acolhidos (ID 9404428).

Inconformada,

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA-CONSANPA
interpôs recurso de Apelação (ID 9404432).

Afirma a ausência de descumprimento da tutela deferida, salientando que os valores arbitrados seriam excessivos, pugnando, em caso de manutenção, pela sua minoração para R$ 200,00 (duzentos reais) por mês.

Sustenta a inexistência de cobrança por estimativa, mas sim por categoria, asseverando que este não seria um comportamento arbitrário ou ilegal da recorrente, mas uma forma legal de cobrança, razão pela qual a parte autora estava sendo cobrada de acordo com a correta na categoria na qual seu imóvel está enquadrado.

Afirma a inexistência de danos morais a indenizar, bem assim que o quantum arbitrado se mostrou exacerbado, o que enseja enriquecimento sem causa, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico vigente, pugnando, em caso de eventual manutenção da sentença, pela sua minoração.

Em contrarrazões (ID 940439), a ora apelada pugna pelo improvimento do recurso manejado.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

A Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, afirmando inexistir interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID 9590801).

Considerando a natureza da lide determinei a intimação das partes para se manifestarem sobre a possibilidade de conciliação (ID 10078595), o que restou infrutífera, conforme certidão ID 10981175.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a proferir o voto
.

MÉRITO

Consta das razões recursais deduzidas pela empresa apelante que agiu em conformidade com os ditames legais, no que tange a cobrança das faturas com base na categoria do imóvel, bem assim que não seriam devidos danos morais ou sequer astreintes.

Registre-se, que a hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor. Diante disso, impõe-se analisar a conduta imputada à ré sob os critérios valorativos inscritos no art. 14 do CDC:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1°
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Por outro lado, a recorrente, por se tratar de responsabilidade civil objetiva, ou seja, sem discussão a respeito de culpa, apenas se exime do dever de indenizar os prejuízos suportados pelos consumidores quando comprovar a inexistência de deficiência no fornecimento dos serviços ou algumas das excludentes do dever de indenizar (culpa exclusiva do consumidor, caso fortuito ou força maior), tendo em vista ser obrigada a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, sob pena de ter de reparar os danos causados, nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor,
sic:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Da apreciação acurada do feito, observa-se que a recorre efetuou cobrança de duas unidades consumidoras em desfavor da apelada, 01 residencial e 01 comercial, sendo que restou devidamente comprovado nos autos que a recorrida possuía apenas a unidade residencial.

Ora, como se sabe, a remuneração pelo fornecimento de água ou esgoto, embora compulsória, não tem natureza jurídica tributária (taxa), mas constitui tarifa, cujo valor deve guardar relação de proporcionalidade com o serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa.

Nessa senda, a jurisprudência do STJ também é assente no sentido de que a cobrança por estimativa, por não corresponder ao valor efetivamente consumido, pode ocasionar o enriquecimento ilícito da fornecedora, valendo destaque o seguinte precedente:

“ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. TARIFA. COBRANÇA POR ESTIMATIVA DE CONSUMO. ILEGALIDADE. NO CASO DE INEXISTÊNCIA DE HIDRÔMETRO. COBRANÇA PELA TARIFA MÍNIMA.

1. A alegação genérica de violação do art. 535 do Código de Processo Civil, sem explicitar os pontos em que teria sido omisso o acórdão recorrido, atrai a aplicação do disposto na Súmula 284/STF.

2. Considerando que a tarifa de água deve calculada com base no consumo efetivamente medido no hidrômetro, a tarifa por estimativa de consumo é ilegal, por ensejar enriquecimento ilícito da Concessionária. (grifo nosso)

3. É da Concessionária a obrigação pela instalação do hidrômetro, a cobrança, no caso de inexistência do referido aparelho, deve ser cobrada pela tarifa mínima. Recurso especial improvido.” (REsp 1513218/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, julgado em 10/03/2015)

Desta feita, caracterizada a falha na prestação do serviço e não demonstrada qualquer excludente de responsabilidade, faz-se imprescindível que a recorrente seja responsabilizada pelos prejuízos suportados pela recorrida.

Noutra ponta, importante ressaltar que os danos morais se esgotam na própria lesão à personalidade, ao passo que a prova destes danos fica restringida à existência do ato ilícito, devido à impossibilidade e à dificuldade de realizar-se a prova dos danos incorpóreos. Trata-se de dano moral in re ipsa, que dispensa comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato.

A conduta ilícita, como assinalado, está demonstrada na imputação à consumidora, por vários meses, débitos que a mesma não deu causa, a exemplo de uma unidade consumidora comercial, não havendo qualquer argumento capaz de justificar tal cobrança, o que levou a recorrida a experimentar diversos transtornos.

Somado a isso, destaque-se que a recorrente dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços de forma segura, cabendo a esta o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar situações como a descrita alhures.

Assim, considerada a conduta do réu, tem-se a presença dos pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar e/ou reparar.

Consta ainda das argumentações da recorrente o pedido alternativo de redução do valor da indenização a título de danos morais, afirmando a caracterização do enriquecimento sem causa, face a exorbitância do quantum indenizatório.

Especificamente com relação ao
quantum
indenizatório, penso que o valor deve garantir, à parte lesada, uma reparação que lhe compense o sofrimento, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável.

Nesse sentido, à vista da inexistência de parâmetros legais para fixação do valor do dano extrapatrimonial, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Outrossim, deve atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Ratificando o entendimento supra, vejamos o precedente jurisprudencial pertinente ao tema:

[...]5. O valor da indenização por danos morais, fixado pelo APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO.

O corte indevido de energia elétrica é suficiente para causar danos morais. Hipótese dos autos em que a concessionária de energia elétrica, de modo equivocado, procedeu ao corte de energia na residência na residência da autora, quando deveria fazer em unidade consumidora vizinha. Valor da condenação fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto, bem como observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além da natureza jurídica da condenação.
Quantum... (70047714746 RS , Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 25/04/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/05/2012). (grifei)

Destarte, tomando como norte os balizadores acima mencionados, sopesando também as condições dos envolvidos e o caráter punitivo para que não mais volte a ré reincidir, sobretudo diante dos inúmeros casos idênticos em curso judicialmente, faz-se
mister
a quantificação devida do valor a título de danos morais.

Assim sendo, diante do que consta dos autos e atento aos vetores já citados, entendo que a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) fixada pela sentença, atende perfeitamente a estes critérios, reparando o dano sofrido sem acarretar, por outro lado, a possibilidade de enriquecimento sem causa, de modo que, incabível a redução.

Tenho, portanto, que no caso em espécie mostra-se razoável o valor arbitrado em sentença, o qual atende a dupla finalidade, ou seja, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo os danos causados, impondo-se o desprovimento do apelo no ponto.

Acerca das astreintes, é
imperioso reconhecer que a multa imposta, tem o condão de assegurar o cumprimento da determinação judicial, encontrando-se o valor fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ora, restou devidamente delineado nos autos o descumprimento das decisões de ID 9404188 e ID 9404198, com a cobranças e aviso de corte mencionado pela recorrida no ID 9404404, não tendo a apelante se desincumbido do ônus de comprovar fato modificativo do direito alegado pela consumidora, de sorte que a multa por descumprimento merece ser mantida, tal como entendeu o magistrado de piso.

Desse modo, irrepreensíveis me afiguram os argumentos utilizados pelo magistrado de piso para julgar procedente a pretensão esposada na inicial, merecendo, portanto, prestigio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 08/12/2022